Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PRISÃO. DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO. ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPOSIÇÃO DO PACIENTE A RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESO PRÓXIMO A FAMILIARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO.
I - A jurisprudência, é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, hipóteses em que o writ pode ser concedido de ofício. Precedentes.
II. Não obstante a inadequação do habeas corpus como substituto de agravo, no caso concreto, a alegação de demora por parte da autoridade coatora em proferir decisão em tempo hábil configura uma situação excepcional, capaz de justificar a admissão do writ para assegurar a proteção dos direitos fundamentais do paciente.
III – Na hipótese, não foi evidenciada ilegalidade, abuso de poder, teratologia, contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou de Tribunais Superiores, tampouco inércia da autoridade impetrada em prolatar decisão em tempo hábil.
IV – No caso, o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal foi cumprido na Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA e vem sendo devidamente analisado pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, motivo pelo qual inviável a análise do pedido de sobrestamento do recambiamento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
V – A alegação de risco iminente à integridade física e à vida do paciente em razão do recambiamento ao Distrito Federal, sustentada por supostas agressões físicas e ameaças de morte no sistema prisional, sem comprovação nos autos, torna o pedido incabível em sede de habeas corpus, dada a ausência de prova pré-constituída.
VI – Prevalece na Jurisprudência o entendimento no sentido de que a modificação do local de cumprimento de pena para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside a família do condenado, não é direito absoluto, mas deve observar a conveniência da administração da Justiça.
VII - Ordem denegada.